Tribunal: STF
Processo: ARE 1263925
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, modificando o entendimento do Juízo, julgou improcedentes os embargos à execução, assentando a viabilidade da cobrança de valores referentes a contribuição previdenciária em face do Município. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 40 da Constituição Federal na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98. Sustenta a submissão dos servidores comissionados e trabalhadores temporários ao regime próprio de previdência no período anterior à EC nº 20/98. Discorrendo sobre a legislação local, afirma a extensão do regime estatutário a essas classes de trabalhadores. 
    2. Colho do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    A despeito da existência de Regime Previdenciário Próprio do Município de São Vicente, criado pela Lei Municipal n° 1.377/68, a exegese do normativo de caráter especial permite concluir que não estavam contemplados os ocupantes de cargos comissionados e trabalhadores temporários contratados pela Administração Municipal como segurados obrigatórios da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente.
    Nesse esteio, a disposição do art. 3°, redação dada pela Lei n° 1.703/76:
    “Art. 3° – São segurados da Caixa obrigatoriamente:
    I – Todos os servidores da Prefeitura Municipal;
    II – Todos os servidores estáveis das autarquias municipais;
    III – Os servidores da Secretaria da Câmara Municipal
    (...)
    §2° - Não se incluem no regime desta Lei os ocupantes de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração que não sejam funcionários efetivos, estáveis, ou servidores regidos pela Consolidação das Leis do trabalho, ressalvados, porém o direito de opção.” – g.n.
    Há expressa vedação legal, mediante norma de cunho especial, à inclusão de agentes comissionados ou funcionários não efetivos ao Regime Próprio do Município de São Vicente.
    Diversamente do alegado, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Vicente (Lei Municipal n° 1.780/78) não estende aos funcionários ocupantes de cargo temporário em comissão a inscrição ao Regime Próprio da Previdência. 
    Ao contrário, o art. 237, que prevê a contribuição dos funcionários municipais à Caixa de Previdência, restringe a possibilidade de inscrição à observância das normas estabelecidas pela legislação especial. 
    “Art. 237 – É obrigatória a inscrição do funcionário como contribuinte da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente, observadas as normas estabelecidas em lei.” - g.n. 
    Ademais, constitui ônus da embargante ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, comprovando, por meios idôneos e inequívocos, estarem os servidores temporários e comissionados vinculados, à época, ao Fundo de Previdência Municipal de forma a acolher-se sua tese de que estariam desobrigados do recolhimento das contribuições ao INSS, o que deixou de fazer.
    Não apresentou qualquer documento demonstrativo de recolhimento de contribuição previdenciária à Regime Próprio do Município, à época do fato gerador, de funcionário comissionado ou temporário contratado pela municipalidade. Em face da presunção de liquidez e certeza de que goza a dívida inscrita, cabia à Administração Pública Municipal comprovação de suas alegações. 
    À toda evidência, somente pela análise do quadro fático e interpretação da legislação local seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    A controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator